Tribunal: TJDFT
Processo: 0754002-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754002-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH THAYNNA BENEVIDES NEIVA BORGES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEBORAH THAYNNA BENEVIDES NEIVA BORGES contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência para compelir a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE a autorizar e custear todos os procedimentos e materiais (OPME) necessários ao tratamento cirúrgico. A agravante sustenta, em síntese, que lhe foi prescrito tratamento cirúrgico, em razão do diagnóstico de acentuada deformidade na região do côndilo mandibular esquerdo, degeneração gravíssima e progressiva, apneia do sono, com paradas respiratórias, e dificuldade de alimentação. Argumenta que a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que compete ao profissional habilitado indicar o tratamento e os materiais necessários, e o perigo de dano se traduz no risco de piora do quadro de saúde e eventual desfecho desfavorável. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo ante o benefício da justiça gratuita concedido na origem. É o relatório. DECIDO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Como cediço, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Como afirmado, a negativa foi parcial, tendo inclusive a ré instaurado junta médica para decisão. Ademais, a matéria é controvertida, o que demanda a integração da parte ré ao feito, e, sendo o caso, dilação probatória. (...) Não bastasse, não vislumbro o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. É que os elementos trazidos aos autos não demonstram que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada”. A agravada é beneficiária de plano coletivo empresarial nas segmentações ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontológica desde 2014 (ID 54582155 e 54582154). Os procedimentos prescritos no relatório médico ID 54582147 estão todos previstos no rol do Anexo I da RN 465/21 da ANS. Dentre os procedimentos prescritos, a osteoplastia de mandíbula e osteotomia crânio-maxilares complexas foram negadas por estarem abarcadas em outro procedimento deferido. A osteotomias alvéolo palatinas, única efetivamente negada, foi negada pela junta médica formada, em razão da "ausência de comprovação de segmentações maxilares para indicação de osteotomias alvéolo palatinas" (ID 54582148 - Pág. 2). Quanto aos materiais necessários para os procedimentos de cobertura obrigatória, deve-se observar a existência de registro na ANVISA, conforme disposto no art. 8o RN 465/21. Dentre os materiais negados pela junta médica, consta apenas os dispositivos médico paciente-específico (próteses), em razão de não haver comprovação da indicação de customização (ID 54582148 - Pág. 2). O Enunciado 24 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que “cabe ao profissional da saúde assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em vigor”. A agravante alega que o procedimento de formação e condução da junta médica não observou o procedimento legal previsto na RN 424/17, contudo, nessa análise de cognição sumária e ainda sem a formação do contraditório é temerário afastar o parecer da junta médica, sobretudo por não haver risco imediato à vida. Nesse sentido, prudente aguardar o exercício do contraditório para melhor avaliar a probabilidade do direito vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator